Tribunal: TJPA
Processo: 0800392-37.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800392-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LILIAN NEVES LEAO DE SALLES

AGRAVADO: FLAVIO AUGUSTO NEVES LEAO DE SALLES, KARINA MALUZENSKA LEAO DE SALLES, STEFANO FABRICIO PALHETA LEAO DE SALES, BRUNO PALHETA LEAO DE SALES, FRANCINETE PALHETA LEAO DE SALES, CLAUDIO MALUZENSKI LEAO DE SALES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800392-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LILIAN NEVES LEAO DE SALLES

ADVOGADO: HAROLDO GUILHERME PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADOS: FRANCINETE PALHETA LEAO DE SALES E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A remoção de inventariante, por tratar-se de medida que interfere na administração dos bens do espólio, deve obedecer estritamente às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto nos Artigos 622 e 623 do Código de Processo Civil.

A decisão que destituiu a inventariante com fundamento em suposta desídia, sem que fosse oportunizada à parte a chance de defesa prévia, viola o devido processo legal. A jurisprudência dominante reconhece que, salvo em hipóteses excepcionais de inconteste falta grave comprovada, a remoção só pode ocorrer após a regular intimação do inventariante.

No caso concreto, o atraso no trâmite do inventário, que se prolonga por mais de uma década, não pode ser imputado exclusivamente à inventariante, ou ainda que se deu por desídia, sem que houvesse oportunidade de manifestar-se a respeito.

A remoção sumária da inventariante, sem comprovação inequívoca de culpa grave, fere os princípios da segurança jurídica e da razoabilidade processual. Assim, a decisão deve ser anulada para assegurar à agravante a oportunidade de defesa e manifestação no incidente de remoção.

Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800392-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LILIAN NEVES LEAO DE SALLES

ADVOGADO: HAROLDO GUILHERME PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADOS: FRANCINETE PALHETA LEAO DE SALES E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido atribuição de efeito suspensivo interposto por
LILIAN NEVES LEAO DE SALLES
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de Incidente de Remoção de Inventariante e Ação de Inventário, movida por e com
FRANCINETE PALHETA LEAO DE SALES e OUTROS
.

A priori, é pertinente reiterar esclarecimento procedimental já exposto anteriormente: a presente controvérsia diz respeito à exclusão de inventariante, seguindo o procedimento incidental previsto no Código de Processo Civil, e seus efeitos na Ação de Inventário. Nesse cenário, a recorrente propôs dois agravos de instrumento (nº 0800394-07.2023.8.14.0000 e nº 0800392-37.2023.8.14.0000), interpostos contra as decisões que determinaram, tanto no Incidente de Remoção de Inventariante nº 0064730-14.2009.8.14.0301 quanto no seguimento da Ação de Inventário nº 026581-46.2009.8.14.0301, a remoção da recorrente do encargo. Por tais motivos, foi promovida e aqui se está renovando a análise conjunta dos recursos, nos termos do Art. 55, §3º do CPC/2015.

Como mencionado, a decisão agravada foi proferida nos autos de Incidente de Remoção de Inventariante e determinou a remoção da agravante do cargo de inventariante, nomeando, em seu lugar, Stefano Fabrício Palheta Leão de Salles. A fundamentação da decisão baseou-se na suposta desídia da agravante na condução do inventário,que segundo o douto magistrado “ já vem se arrastando desde o ano de 2009, sem que os herdeiros cheguem a um consenso e muito em função da desídia com que a inventariante vem exercendo o encargo”. O Juízo entendeu que a inventariante não vinha cumprindo com suas funções, especialmente quanto ao zelo pelo espólio e à promoção do regular andamento do inventário.

Insatisfeita, a recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando que a remoção foi decretada em decisão
inaudita altera pars,
sem que lhe fosse dada a oportunidade de se defender, uma vez que não houve qualquer intimação para que apresentasse defesa ou produzisse provas no incidente de remoção, configurando, assim, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pela Constituição Federal (art. 5º, LV). A agravante também argumenta que o atraso no andamento do inventário decorreu da inércia do próprio Juízo e não por desídia de sua parte, destacando que apresentou diversos requerimentos, incluindo pedidos de abertura de subconta para depósito de aluguéis e pagamentos de IPTU, os quais não foram apreciados. Assim, requer a nulidade da decisão que a removeu do cargo e a restituição de sua condição de inventariante.

O presente recurso foi recebido com deferimento do efeito suspensivo conforme decisão de ID 12903694, na qual se entendeu que houve violação ao contraditório, pois a remoção da inventariante ocorreu sem a sua prévia intimação para defesa, em desacordo com o Art. 623 do CPC. Além disso, também foi observada a presença do perigo de dano, visto que a exclusão da herdeira do cargo de inventariante poderia comprometer o desenvolvimento da ação de inventário, afetando a administração do espólio.

Foram apresentadas Contrarrazões de ID 13524830, na qual os agravados, requereram a manutenção da decisão agravada que removeu a inventariante. Em síntese, alegam que a agravante não cumpriu com as suas obrigações como inventariante, mencionando a falta de diligência no cuidado dos bens do espólio, incluindo o não pagamento de encargos de condomínio e IPTU, a não formalização da venda de imóvel e a ausência de providências para recuperação de investimentos pertencentes ao espólio. Argumentam que tais condutas justificam a remoção sumária da inventariante e a nomeação de novo responsável para o cargo.

É este o necessário relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800392-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LILIAN NEVES LEAO DE SALLES

ADVOGADO: HAROLDO GUILHERME PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADOS: FRANCINETE PALHETA LEAO DE SALES E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

A questão posta à apreciação nesta Instância Julgadora consiste na necessidade de averiguar se acertada a decisão interlocutória proferida nos autos de Incidente de Remoção de Inventariante e Ação de Inventário, na qual foi determinada a sua remoção do encargo de inventariante e nomeado Stefano Fabrício Palheta Leão de Salles em seu lugar. A recorrente argumenta, entre outros pontos, que tal remoção ocorreu sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, em razão da ausência de sua intimação para manifestação no incidente de remoção.

Inicialmente, é necessário pontuar que a remoção do inventariante é medida de considerável importância, pois implica a retirada da administração dos bens do espólio, sendo este responsável por zelar pelo patrimônio, administrar as dívidas e direitos e promover o inventário até a partilha. Portanto, o procedimento de remoção deve seguir os parâmetros estabelecidos nos Artigos 622 e 623 do Código de Processo Civil, observando, de modo rigoroso, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese dos autos, a decisão agravada fundamentou-se na alegada desídia da agravante, que, segundo o Juízo a quo, vinha procrastinando o curso do inventário, o qual se arrasta desde o ano de 2009. Contudo, os elementos contidos nos autos evidenciam que, em que pese o inventário esteja em trâmite por mais de uma década, tal fato por si só não autoriza a inobservância da formalidade intrínseca ao procedimento de remoção de inventariante, de modo que o considerável transcurso que dura o processo não poderá se sobrepor ao direito da inventariante, ora recorrente, em apresentar sua defesa. Portanto, esta julgadora ressalta que esta análise em curso se limitará a averiguar se acertada a decisão que removeu a inventariante sem observar as formalidades de tal instituto, isto é, as alegações concernentes a desídia ou não da inventariante em conduzir o processo de inventário deverão ser analisadas pelo douto Juízo Singular, sob pena de supressão de instância.

Prosseguindo com a análise, tem-se que a questão essencial para a apreciação do presente agravo reside na análise dos procedimentos adotados pelo Juízo de origem e a observância dos direitos processuais fundamentais das partes para garantia do devido processo legal. É imperioso lembrar que a decisão de remoção de inventariante deve ser precedida de procedimento próprio, em que se assegure ao interessado a oportunidade de defesa, é isto que se depreende a partir da leitura do Artigo 623 do CPC/2015, no qual é expresso ao dispor que a remoção deve ocorrer após o inventariante ser previamente intimado a apresentar sua manifestação, o que, compulsando os autos, percebe-se que não ocorreu na presente situação.

Dito isso, ressalta-se que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a remoção do inventariante sem a devida oportunidade de defesa enseja nulidade da decisão. Nesse sentido, ainda que os Artigos 622 e 623 do CPC autorizem a remoção do inventariante, tal ato deve ser antecedido da necessária intimação para manifestação.

Observando o entendimento jurisprudencial convencionado pelos tribunais do nosso ordenamento jurídico, é notório que sedimentou-se o posicionamento que apenas em situações excepcionais, quando os elementos dos autos forem contundentes e incontestes a indicar falta grave do inventariante, é que se poderá cogitar a remoção liminar, sem contraditório prévio. Todavia, não é essa a situação verificada nos presentes autos, onde a justificativa para a remoção se baseou em uma suposta desídia com relação ao deslinde processual se estender demasiadamente, o que por si só não se constitui como fato incontroverso a justificar a remoção tal como se deu, senão vejamos o seguinte entendimento jurisprudencial:

INVENTÁRIO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE SEM OPORTUNIDADE DE DEFESA. A simples demora na terminação do inventário não justifica a remoção do inventariante. É preciso que a demora tenha por causa a culpa do inventariante. A remoção do inventariante, quando o caso, somente pode ser decidida quando assegurado o direito de defesa. No entanto, segundo os elementos dos autos, isto não ocorreu. Logo, a decisão é nula. Recurso provido para declarar nula a decisão que destituiu a agravante do cargo de inventariante. (TJ-SP 22116746420178260000 SP 2211674-64.2017.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 08/01/2018, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/01/2018)

Nesse ínterim, conclui-se que a demora na conclusão do inventário, sem comprovação de culpa do inventariante, não constitui fundamento válido para a sua destituição, sendo obrigatória a prévia intimação para defesa. Diante disso, afigura-se evidente que a decisão que destituiu a recorrente do cargo de inventariante está maculada pela ausência de observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A agravante deveria ter sido intimada a apresentar suas razões, bem como a produzir provas que julgasse necessárias a evidenciar a regularidade de sua gestão no espólio. A ausência de tal procedimento acarreta a nulidade da decisão, sendo necessário garantir à recorrente a oportunidade de se manifestar e defender adequadamente os atos praticados enquanto inventariante.

É este o entendimento adotado pelos tribunais pátrios e em consonância ao dispositivo legal do Art 623 do CPC, conforme colacionado na jurisprudência a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. REMOÇÃO LIMINAR. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Nada obstante os artigos 622 e 623 do CPC de fato autorizem a remoção do inventariante nas hipóteses ali enumeradas, também determinam expressamente que eventual determinação judicial nesse sentido deverá ser precedida da sua necessária intimação para manifestar-se, primando assim pela observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Formado o incidente, o magistrado deve conceder vista dos autos ao inventariante, sob pena de nulidade, julgando em seguida o pedido ou permitindo a produção de provas, nos termos do art. 373, I, do CPC, somente se justificando a remoção sumária, ou seja, inaudita altera pars, se os documentos coligidos ao incidente permitirem antever, já de início e sem qualquer eiva de dúvida, que o inventariante de fato praticou algumas das condutas descritas no art. 622 acima transcrito.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5386581-69.2023.8.09.0051, Relator: FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/08/2023)

Por fim, importa destacar que, além da violação aos direitos processuais, a substituição abrupta da inventariante pode causar prejuízos ao desenvolvimento do processo de inventário, trazendo insegurança quanto à continuidade da administração do espólio. A manutenção da decisão agravada sem que haja sólida comprovação de conduta faltosa grave por parte da recorrente, sem haver sido devidamente intimada a apresentar defesa, não se coaduna ao princípio da segurança jurídica, especialmente considerando-se a complexidade e o longo curso do inventário em questão.

Dessa forma, entendo que as razões recursais aqui expostas são dignas de acolhimento, ao menos quanto ao dever de observância do procedimento indispensável a ser adotado quando do incidente de remoção de inventariante. Assim, deverá ser declarada a nulidade da decisão que destituiu a agravante do cargo de inventariante, de modo que o decurso do tempo não pode, por si só, ser considerado como justificativa suficiente para a remoção do encargo, quiçá quando esta foi promovida sem a intimação da agravante para que no prazo legal apresentasse defesa.

Dessa maneira, tem-se por conseguinte o veredito de ser devido o restabelecimento de sua condição, enquanto inventariante, assegurando-lhe a oportunidade de manifestação no incidente de remoção, em consonância com o princípio constitucional do contraditório. Reitera-se mais uma vez, tão somente para que não restem dúvidas e buscando-se sempre proferir decisão mais razoável possível e em conformidade com os ditames do nosso ordenamento jurídico pátrio, que esta análise não está fazendo qualquer juízo de valor quanto a conduta da inventariante, a qual será, após oportunizado direito de defesa, ser exaustivamente perscrutada pelo douto Juízo Singular, de modo que o voto aqui esposado limita-se a destacar a formalidade inobservada antes de proceder a remoção.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada, anulando a remoção da agravante do encargo de inventariante e determinando o seu retorno ao cargo, assegurando-lhe a oportunidade de defesa nos termos do Art. 623 do CPC, com a consequente observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800392-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LILIAN NEVES LEAO DE SALLES

ADVOGADO: HAROLDO GUILHERME PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADOS: FRANCINETE PALHETA LEAO DE SALES E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

A questão posta à apreciação nesta Instância Julgadora consiste na necessidade de averiguar se acertada a decisão interlocutória proferida nos autos de Incidente de Remoção de Inventariante e Ação de Inventário, na qual foi determinada a sua remoção do encargo de inventariante e nomeado Stefano Fabrício Palheta Leão de Salles em seu lugar. A recorrente argumenta, entre outros pontos, que tal remoção ocorreu sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, em razão da ausência de sua intimação para manifestação no incidente de remoção.

Inicialmente, é necessário pontuar que a remoção do inventariante é medida de considerável importância, pois implica a retirada da administração dos bens do espólio, sendo este responsável por zelar pelo patrimônio, administrar as dívidas e direitos e promover o inventário até a partilha. Portanto, o procedimento de remoção deve seguir os parâmetros estabelecidos nos Artigos 622 e 623 do Código de Processo Civil, observando, de modo rigoroso, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese dos autos, a decisão agravada fundamentou-se na alegada desídia da agravante, que, segundo o Juízo a quo, vinha procrastinando o curso do inventário, o qual se arrasta desde o ano de 2009. Contudo, os elementos contidos nos autos evidenciam que, em que pese o inventário esteja em trâmite por mais de uma década, tal fato por si só não autoriza a inobservância da formalidade intrínseca ao procedimento de remoção de inventariante, de modo que o considerável transcurso que dura o processo não poderá se sobrepor ao direito da inventariante, ora recorrente, em apresentar sua defesa. Portanto, esta julgadora ressalta que esta análise em curso se limitará a averiguar se acertada a decisão que removeu a inventariante sem observar as formalidades de tal instituto, isto é, as alegações concernentes a desídia ou não da inventariante em conduzir o processo de inventário deverão ser analisadas pelo douto Juízo Singular, sob pena de supressão de instância.

Prosseguindo com a análise, tem-se que a questão essencial para a apreciação do presente agravo reside na análise dos procedimentos adotados pelo Juízo de origem e a observância dos direitos processuais fundamentais das partes para garantia do devido processo legal. É imperioso lembrar que a decisão de remoção de inventariante deve ser precedida de procedimento próprio, em que se assegure ao interessado a oportunidade de defesa, é isto que se depreende a partir da leitura do Artigo 623 do CPC/2015, no qual é expresso ao dispor que a remoção deve ocorrer após o inventariante ser previamente intimado a apresentar sua manifestação, o que, compulsando os autos, percebe-se que não ocorreu na presente situação.

Dito isso, ressalta-se que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a remoção do inventariante sem a devida oportunidade de defesa enseja nulidade da decisão. Nesse sentido, ainda que os Artigos 622 e 623 do CPC autorizem a remoção do inventariante, tal ato deve ser antecedido da necessária intimação para manifestação.

Observando o entendimento jurisprudencial convencionado pelos tribunais do nosso ordenamento jurídico, é notório que sedimentou-se o posicionamento que apenas em situações excepcionais, quando os elementos dos autos forem contundentes e incontestes a indicar falta grave do inventariante, é que se poderá cogitar a remoção liminar, sem contraditório prévio. Todavia, não é essa a situação verificada nos presentes autos, onde a justificativa para a remoção se baseou em uma suposta desídia com relação ao deslinde processual se estender demasiadamente, o que por si só não se constitui como fato incontroverso a justificar a remoção tal como se deu, senão vejamos o seguinte entendimento jurisprudencial:

INVENTÁRIO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE SEM OPORTUNIDADE DE DEFESA. A simples demora na terminação do inventário não justifica a remoção do inventariante. É preciso que a demora tenha por causa a culpa do inventariante. A remoção do inventariante, quando o caso, somente pode ser decidida quando assegurado o direito de defesa. No entanto, segundo os elementos dos autos, isto não ocorreu. Logo, a decisão é nula. Recurso provido para declarar nula a decisão que destituiu a agravante do cargo de inventariante. (TJ-SP 22116746420178260000 SP 2211674-64.2017.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 08/01/2018, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/01/2018)

Nesse ínterim, conclui-se que a demora na conclusão do inventário, sem comprovação de culpa do inventariante, não constitui fundamento válido para a sua destituição, sendo obrigatória a prévia intimação para defesa. Diante disso, afigura-se evidente que a decisão que destituiu a recorrente do cargo de inventariante está maculada pela ausência de observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A agravante deveria ter sido intimada a apresentar suas razões, bem como a produzir provas que julgasse necessárias a evidenciar a regularidade de sua gestão no espólio. A ausência de tal procedimento acarreta a nulidade da decisão, sendo necessário garantir à recorrente a oportunidade de se manifestar e defender adequadamente os atos praticados enquanto inventariante.

É este o entendimento adotado pelos tribunais pátrios e em consonância ao dispositivo legal do Art 623 do CPC, conforme colacionado na jurisprudência a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. REMOÇÃO LIMINAR. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Nada obstante os artigos 622 e 623 do CPC de fato autorizem a remoção do inventariante nas hipóteses ali enumeradas, também determinam expressamente que eventual determinação judicial nesse sentido deverá ser precedida da sua necessária intimação para manifestar-se, primando assim pela observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Formado o incidente, o magistrado deve conceder vista dos autos ao inventariante, sob pena de nulidade, julgando em seguida o pedido ou permitindo a produção de provas, nos termos do art. 373, I, do CPC, somente se justificando a remoção sumária, ou seja, inaudita altera pars, se os documentos coligidos ao incidente permitirem antever, já de início e sem qualquer eiva de dúvida, que o inventariante de fato praticou algumas das condutas descritas no art. 622 acima transcrito.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5386581-69.2023.8.09.0051, Relator: FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/08/2023)

Por fim, importa destacar que, além da violação aos direitos processuais, a substituição abrupta da inventariante pode causar prejuízos ao desenvolvimento do processo de inventário, trazendo insegurança quanto à continuidade da administração do espólio. A manutenção da decisão agravada sem que haja sólida comprovação de conduta faltosa grave por parte da recorrente, sem haver sido devidamente intimada a apresentar defesa, não se coaduna ao princípio da segurança jurídica, especialmente considerando-se a complexidade e o longo curso do inventário em questão.

Dessa forma, entendo que as razões recursais aqui expostas são dignas de acolhimento, ao menos quanto ao dever de observância do procedimento indispensável a ser adotado quando do incidente de remoção de inventariante. Assim, deverá ser declarada a nulidade da decisão que destituiu a agravante do cargo de inventariante, de modo que o decurso do tempo não pode, por si só, ser considerado como justificativa suficiente para a remoção do encargo, quiçá quando esta foi promovida sem a intimação da agravante para que no prazo legal apresentasse defesa.

Dessa maneira, tem-se por conseguinte o veredito de ser devido o restabelecimento de sua condição, enquanto inventariante, assegurando-lhe a oportunidade de manifestação no incidente de remoção, em consonância com o princípio constitucional do contraditório. Reitera-se mais uma vez, tão somente para que não restem dúvidas e buscando-se sempre proferir decisão mais razoável possível e em conformidade com os ditames do nosso ordenamento jurídico pátrio, que esta análise não está fazendo qualquer juízo de valor quanto a conduta da inventariante, a qual será, após oportunizado direito de defesa, ser exaustivamente perscrutada pelo douto Juízo Singular, de modo que o voto aqui esposado limita-se a destacar a formalidade inobservada antes de proceder a remoção.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada, anulando a remoção da agravante do encargo de inventariante e determinando o seu retorno ao cargo, assegurando-lhe a oportunidade de defesa nos termos do Art. 623 do CPC, com a consequente observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 11/11/2024